Tribunal: CARF
Processo: 10850.722918/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.722918/2017-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.282 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.262, de 25 de novembro de 2021, prolatada no julgamento do processo 10850.721856/2016-
31, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Lázaro
Antonio Souza Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata
da Silveira Bilhim e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral,
substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges (suplente convocado).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Auto de Infração para exigência de multa regulamentar com fulcro no
art. 74, § 17 da Lei n.o 9.430/96 pelo indeferimento de crédito no(s) pedido(s) de compensação
não homologada, analisados e não reconhecidos em PAF. A fiscalização respaldou o Auto de
Infração na redação do dispositivo previsto na Lei no 12.249/2010, procedendo com o cálculo da
multa sobre “o valor do crédito objeto de declaração de compensação não homologada” e não
sobre o “valor do débito” na forma prevista na redação dada pela Lei n.o 13.097/2015.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, em síntese: (1) o
lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela Lei então
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10850.722918/2017-11
Fl. 982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.282 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.722918/2017-11

vigente, independentemente de ter sido posteriormente modificada ou revogada; (2) aplica-se,
nos termos da legislação, multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada.
Intimada da decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário alegando, em
síntese:
(i)
a nulidade da autuação face o erro no enquadramento legal da
autuação, que se respaldou e procedeu com o cálculo do valor
supostamente devido com base em legislação não mais vigente à época
da autuação, em desconformidade com a expressão do art. 144, §1o, do
CTN;
(ii)
a inexistência de infração face a validade das compensações
realizadas e não reconhecidos em PAF;
(iii) que a multa aplicada restringe o direito da Recorrente à
compensação, previsto no artigo 170 do CTN e no artigo 74 da Lei no
9.430/96.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido. Contudo, o processo não se
encontra em condição de julgamento, razão pela qual proponho seu sobrestamento nesta
Câmara, nos termos a seguir.
Como relatado, o presente Auto de Infração foi lavrado em razão da não homologação
das compensações pleiteadas pelo sujeito passivo no processo no 10850.720393/2013-
47. A multa aplicada se respalda no art. 74, §17o, Lei n. o 9.430/96, que expressa:
Redação aplicada pela fiscalização, vigente à época dos fatos geradores
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no
12.249, de 2010)
Redação vigente à época do lançamento
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no
caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada
pela Lei no 13.097, de 2015)
Fl. 983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.282 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.722918/2017-11

A constitucionalidade desta previsão normativa encontra-se atualmente sob debate no
Recurso Extraordinário n.o 796.939, em sede de repercussão geral (tema 736)1.
Inclusive, o julgamento deste recurso já foi iniciado no STF, com o voto do Ministro
Relator Edson Fachin no sentido da inconstitucionalidade da multa, estando atualmente
sob a análise do Ministro Gilmar Mendes após pedido de vista:
Decisão: Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), que negava
provimento ao recurso extraordinário e fixava a seguinte tese (tema 736 da
repercussão geral): "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para
incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária
por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária", pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes.
Falaram: pela recorrente, a Dra. Luciana Miranda Moreira, Procuradora da
Fazenda Nacional; pelo amicus curiae Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil - CFOAB, o Dr. Luiz Gustavo Bichara; pelo amicus curiae
Confederação Nacional da Indústria - CNI, o Dr. Fabiano Lima Pereira; e, pelo
amicus curiae Associação Brasileira dos Produtores de Soluções Parenterais -
ABRASP, o Dr. Fábio Pallaretti Calcini. Plenário, Sessão Virtual de 17.4.2020 a
24.4.2020. 2
No referido Recurso Extraordinário, foi proferido despacho pelo Ministro Relator
determinando a suspensão nacional de todos os processos pendentes em 26/10/2016 (DJ
n.o 228)3, em conformidade com a previsão do art. 1.035, §5o do Código de Processo
Civil/2015:
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá
do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver
repercussão geral, nos termos deste artigo.
(...)
§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal
determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes,
individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território
nacional.
Considerando que no presente processo administrativo há exercício de verdadeira
função jurisdicional, com a atribuição de competência por lei à Administração Pública

1 CONSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE
RESSARCIMENTO, RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. MULTAS. INCIDÊNCIA EX
LEGE. SUPOSTO CONFLITO COM O ART. 5o, XXXIV. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. I - A
matéria constitucional versada neste recurso consiste na análise da constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da
Lei 9.430/1996, com redação dada pelo art. 62 da Lei 12.249/2010. II – Questão constitucional que ultrapassa os
limites subjetivos ad causa, por possuir relevância econômica e jurídica. III – Repercussão geral reconhecida.
Tema 736 - Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996 para os casos de
indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação das declarações de compensação de créditos
perante a Receita Federal. (RE 796939 RG/RS Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski Julgamento: 29/05/2014
Publicação: 23/06/2014 Órgão julgador: Tribunal Pleno)
2
Disponível
em
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4531713&numeroPro
cesso=796939&classeProcesso=RE&numeroTema=736#. Acesso em 06/04/2021
3 Despacho: Reconhecida a repercussão geral, impende a suspensão do processamento dos feitos pendentes que
versem sobre a presente questão e tramitem no território nacional, por força do art. 1.035, §5o, do CPC. À Secretaria
para as providências cabíveis, sobretudo a cientificação dos órgãos do sistema judicial pátrio. Publique-se.Brasília,
21 de outubro de 2016. Ministro Edson Fachin Relator Documento assinado digitalmente (Disponível em
http://stf.jus.br/portal/diarioJustica/listarDiarioJustica.asp?tipoPesquisaDJ=AP&classe=RE&numero=796939)
Fl. 984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.282 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.722918/2017-11

para resolver conflitos suscitados por seus subordinados4, bem como em face da
aplicação subsidiária do CPC/2015 ao presente processo, na forma do art. 15 daquele
diploma legal, a referida ordem de suspensão é igualmente aqui aplicável. Nesse sentido
que entendo mais pertinente o sobrestamento do presente processo até o julgamento
final referido Recurso Extraordinário n.o 796.939.
Contudo, uma vez que essa proposta já foi anteriormente rejeitada por este Colegiado
pelo voto de qualidade quando formulada pela Conselheira Cynthia Elena Campos no
Acórdão 3402-005.872, entendi mais pertinente por afastar essa proposta nesta
oportunidade para entender pela necessidade de seu sobrestamento por outro motivo a
seguir delineado.
Isso porque o já mencionado processo n.o 10850.720393/2013-47, que deu origem à
presente autuação está pendente de julgamento neste Conselho. Ora, caso sejam
reconhecidos integralmente ou em parte os créditos naquele processo, o crédito
tributário aqui lançado deverá ser ajustado, vez que a hipótese de cabimento da multa
lançada é “o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada”
(art. 74, §17, da Lei n.o 9.430/1996). Trata-se, portanto, de uma prejudicial para o
julgamento do presente processo, cujo mérito está conexo ao mérito daquele processo
no qual se discute a validade do crédito pleiteado nos pedidos.
Diante dessas circunstâncias, proponho o sobrestamento do presente processo até o
julgamento administrativo definitivo do processo n.o 10850.720393/2013-47.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

4 DELIGNE, Maysa de Sá Pittondo. Efeitos das decisões no processo administrativo tributário. Belo Horizonte:
Fórum, 2021, p. 75-87.
Fl. 985
DF CARF MF
Documento nato-digital